Tribunal: TJSP
Processo: 2262234-68.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-04-24
Data de publicação: 2022-04-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Inexistência de vícios no julgado – Alegações que denotam intenção de rediscutir a possibilidade da penhora de 5% dos créditos da embargante a serem recebidos de uma de suas clientes – Não cabimento – Acórdão que manteve a ordem de penhora, consignando a ausência de oferta de bem passível de alienação para viabilizar a execução, as

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Inexistência de vícios no julgado – Alegações que denotam intenção de rediscutir a possibilidade da penhora de 5% dos créditos da embargante a serem recebidos de uma de suas clientes – Não cabimento – Acórdão que manteve a ordem de penhora, consignando a ausência de oferta de bem passível de alienação para viabilizar a execução, as infrutíferas tentativas de penhora, o baixo impacto da medida, diante da evolução positiva dos resultados financeiros, e a inexistência de correlação com o Tema no 769 do STJ – Mero inconformismo com a decisão proferida e divergência de opinião, que não podem ser objetos de embargos de declaração – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO rejeitados.